Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-47.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – AÇÃO AJUIZADA PELAS FILHAS MENORES – RECURSO DAS RÉS SERIEMA E EMMA – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – RECURSO DO RÉU LEANDRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DA RÉ NOBRE SEGURADORA – PARCIAL CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDEM NORMALMENTE

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – AÇÃO AJUIZADA PELAS FILHAS MENORES – RECURSO DAS RÉS SERIEMA E EMMA – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – RECURSO DO RÉU LEANDRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DA RÉ NOBRE SEGURADORA – PARCIAL CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDEM NORMALMENTE – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ACIDENTE IMPUTÁVEL AOS RÉUS – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – PENSÃO MENSAL – CABIMENTO
1 – Ausência de recolhimento das custas de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta a deserção do recurso. Recurso das rés Seriema e EMMA não conhecido.
2 – Ausência de impugnação específica em vários capítulos do recurso de apelação da litisdenunciada, mencionando, implicando no conhecimento parcial do apelo.
3 – Conjunto probatório suficiente para apontar a condução do caminhão pelo réu Leandro, que já ostenta condenação criminal pelo acidente. Responsabilidade exclusiva mantida.
4 – Dinâmica do acidente demonstra incontestavelmente que a colisão ocorrera por culpa exclusiva do condutor do caminhão, acarretando a morte do pai das autoras. Responsabilidade civil mantida.
5 – Pensão mensal independe de prova de dependência econômica quando as pleiteantes são as filhas do falecido, menores de idade, cujo direito a alimentos é imperativo legal (CC, art. 1.696 e ECA, art. 33). Manutenção da pensão mensal.
6 – Indenização por danos morais fixada em patamares razoáveis, observando todas as peculiaridades do caso e, principalmente, estando em conformidade com as orientações do C. STJ, que atualmente prevê valores entre trezentos e quinhentos salários-mínimos. Indenização fixada em cem mil reais para cada autora que atende às balizas mencionadas.
7 - Correção monetária e juros moratórios incidem sobre a condenação de seguradora em liquidação extrajudicial decorrente de denunciação da lide pelo segurado. Não incide ao caso o art. 18, d e f, da Lei n. 6.024/74. Jurisprudência deste E. TJSP e do C. STJ.
8 - Descabimento da tese de habilitação de crédito em liquidação extrajudicial, visto que o crédito só virá a existir com a formação de coisa julgada material o reconhecendo.
RECURSO DAS RÉS SERIEMA E EMMA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU LEANDRO NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-47.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
LEANDRO SANDRI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S. A, SERIEMA TRANSPORTES LTDA. - EPP e EMMA TURISMO
EIRELLI ME, são apelados YASMIN GUIMARÃES GRANJA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
LARISSA
MARIZIO
GUIMARÃES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
SOFIA
GUIMARÃES
GRANJA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso das corrés Seriema e Emma, negaram provimento ao
recurso do réu Leandro e conheceram em parte do recurso da Nobre
Seguradora e, na parte conhecida negaram provimento. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
2
Voto 30682
APELANTES/APELADOS:
LEANDRO
SANDRI
(JG),
NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A, SERIEMA TRANSPORTES LTDA,
EMMA TURISMO EIRELLI – ME
APELADAS: YASMIN GUIMARÃES GRANJA e SOFIA GUIMARÃES
GRANJA (JG)
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e GEOVANE
DA SILVA BRITO (JG)
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: ANDRADINA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIANO DA SILVA MORENO
(VH)
EMENTA
AÇÃO CONDENATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- VÍTIMA FATAL - AÇÃO AJUIZADA PELAS
FILHAS MENORES - RECURSO DAS RÉS SERIEMA
E EMMA - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO -
RECURSO DO RÉU LEANDRO - ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
DESCABIMENTO
-
PROVAS
SUFICIENTES
-
RECURSO DA RÉ NOBRE SEGURADORA - PARCIAL
CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDEM
NORMALMENTE
-
DESNECESSIDADE
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
-
ACIDENTE
IMPUTÁVEL AOS RÉUS - CULPA EXCLUSIVA DO
CONDUTOR DO CAMINHÃO - PENSÃO MENSAL -
CABIMENTO
1 – Ausência de recolhimento das custas de preparo, após
indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta a deserção
do recurso. Recurso das rés Seriema e EMMA não
conhecido.
2 – Ausência de impugnação específica em vários capítulos
do recurso de apelação da litisdenunciada, mencionando,
implicando no conhecimento parcial do apelo.
3 – Conjunto probatório suficiente para apontar a condução
do caminhão pelo réu Leandro, que já ostenta condenação
criminal pelo acidente. Responsabilidade exclusiva mantida.
4 – Dinâmica do acidente demonstra incontestavelmente
que a colisão ocorrera por culpa exclusiva do condutor do
caminhão, acarretando a morte do pai das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
3
Responsabilidade civil mantida.
5 – Pensão mensal independe de prova de dependência
econômica quando as pleiteantes são as filhas do falecido,
menores de idade, cujo direito a alimentos é imperativo
legal (CC, art. 1.696 e ECA, art. 33). Manutenção da pensão
mensal.
6 – Indenização por danos morais fixada em patamares
razoáveis, observando todas as peculiaridades do caso e,
principalmente,
estando
em
conformidade
com
as
orientações do C. STJ, que atualmente prevê valores entre
trezentos e quinhentos salários-mínimos. Indenização fixada
em cem mil reais para cada autora que atende às balizas
mencionadas.
7 - Correção monetária e juros moratórios incidem sobre a
condenação de seguradora em liquidação extrajudicial
decorrente de denunciação da lide pelo segurado. Não incide
ao caso o art. 18, d e f, da Lei n. 6.024/74. Jurisprudência
deste E. TJSP e do C. STJ.
8 - Descabimento da tese de habilitação de crédito em
liquidação extrajudicial, visto que o crédito só virá a existir
com a formação de coisa julgada material o reconhecendo.
RECURSO DAS RÉS SERIEMA E EMMA NÃO
CONHECIDO. RECURSO DO RÉU LEANDRO NÃO
PROVIDO. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA, NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 641/655, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, condenando os réus solidariamente e a
litisdenunciada nos limites da apólice ao pagamento (i) de pensão mensal de
um terço do salário médio mensal percebido pelo pai à época do falecimento, a
cada autora, até a data em que completarem vinte e cinco anos, corrigido
anualmente pelo INPC/IBGE (ou índice que o substituir) desde a data da r.
Sentença e com juros moratórios contados a partir de cada vencimento, e (ii)
de indenização por danos morais, no valor de cem mil reais a cada autora, com
correção monetária desde o arbitramento e com juros moratórios desde o
acidente, descontando-se o valor recebido a título de seguro DPVAT. Na
sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em quinze por cento sobre
o valor atualizado da condenação. A litisdenunciada foi isenta de condenação
em sucumbência por ausência de resistência à denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
4
O d. Magistrado a quo apurou inicialmente a questão da
legitimidade passiva do réu Leandro, concluindo ser ele corresponsável pela
condução do caminhão, em regime de revezamento com o corréu Geovane.
Por isso, ambos são responsáveis em solidariedade pelo acidente, o qual, após
instrução, inferiu ser culpa dos condutores do caminhão, que perderam o
controle e tombaram o veículo, ocasionando a colisão com a ambulância onde
se encontrava o falecido pai das autoras. Fixou, portanto, pensão mensal
compatível com a renda salarial do falecido, até que as autoras atinjam vinte e
cinco anos, e indenização por danos morais, em valor proporcional ao
desagravo, que envolveu a morte de um pai de família.
Houve embargos de declaração da Nobre Seguradora (fls.
641/655), rejeitados com ênfase nas alegações genéricas da empresa (fls.
696/698).
Houve recurso dos réus Leandro, Seriema e EMMA e Nobre
Seguradora.
O réu Leandro (fls. 699/707) alega, em síntese, a (i) necessidade
de reabrir a fase instrutória para oitiva do corréu Geovane, pois seria provada,
com isso, que era este o condutor do veículo no momento do acidente, e (ii) a
redução dos danos morais.
As rés Seriema e EMMA (fls. 741/751) alegam, em síntese, estas
teses: (i) ausência de audiência inaugural de conciliação, (ii) ausência de nexo
causal, (iii) culpa exclusiva da vítima, (iv) redução dos danos morais.
A litisdenunciada Nobre Seguradora (fls. 717/739) alegou estas
teses: (i) suspensão da incidência de correção monetária e de juros moratórios,
(ii) necessidade de habilitação de crédito no quadro geral de credores, (iii)
culpa exclusiva da vítima, (iv) culpa concorrente, (v) necessidade de redução
dos danos morais, (vi) dependência econômica não comprovada, de modo que
a pensão mensal não pode ser concedida, (vii) pensão mensal deve
corresponder a um salário-mínimo, (viii) responsabilidade limitada aos termos
da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
5
Houve contrarrazões (fls. 756/760 e 761/765).
Parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 792/805)
favorável ao recurso do réu Leandro e desfavorável aos demais recursos.
A gratuidade requerida pelas corrés Seriema e EMMA foi
indeferida (fls. 820/821), e, em seguida, ambas deixaram transcorrer o prazo
sem recolhimento das custas (fls. 823).
É o relatório.
O recurso das corrés Seriema e EMMA não merece
conhecimento. O recurso da litisdenunciada Nobre Seguradora é
parcialmente conhecido, e, nesta parte, não provido. O recurso do réu
Leandro também não comporta provimento.
Trata-se de ação condenatória fundada em acidente de trânsito
com vítima fatal. O pai das autoras, ambas menores de idade (7 e 9 anos de
idade à época dos fatos), conduzia ambulância em rodovia quando se deparou
com o tombamento do caminhão à frente, que fechou duas faixas e, por isso,
ocasionou o acidente.
Antes
de
analisar
os
recursos,
algumas
considerações
preliminares devem ser feitas. O recurso das corrés Seriema e EMMA não
deve ser conhecido, pois deixaram de recolher as custas recursais quando
instadas a tanto, ocasionando a deserção (CPC, art. 1.007). O recurso da Nobre
Seguradora deve ser parcialmente conhecido. Esta litisdenunciada, como é de
costume, lança mão de recursos extremamente genéricos, quase sempre
desvinculados da causa, e, circunstancialmente, algumas matérias acabando
por preencher o requisito de cognoscibilidade. No caso, listo os capítulos
insuscetíveis de conhecimento: (i) o capítulo que impugna o valor da pensão
mensal não pode ser conhecido, pois, na verdade, a base de cálculo proposta
pela litisdenunciada é maior que a fixada pelo i. Juízo a quo (evidenciando a
massificação da peça), (ii) o capítulo da responsabilidade da apólice também
não pode ser conhecido porque essa limitação já foi concedida na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
6
Sentença, (iii) os capítulos de culpa exclusiva e culpa concorrente são
extremamente genéricos, porquanto deixam de mencionar uma prova sequer
produzida nos autos (só para exemplificar o grau de vagueza, as razões
recursais citam recorrentemente transporte coletivo, quando o acidente
envolve caminhão). Os demais tópicos cabem conhecimento.
A dinâmica do acidente é incontroversa. Depois de tombado o
caminhão, a ambulância veio a colidir com a parte inferior, ceifando condutor
e passageiro, aquele, pai das autoras. Está muito bem retratada pelo laudo
pericial produzido no inquérito policial, onde consta croqui, exame minucioso
das marcas de frenagem e de descontrole do caminhão, tudo relatado às fls.
44/54. Além disso, o próprio réu Leandro afirmou em seu depoimento que o
declive da rodovia impossibilitava a visão do caminhão pela ambulância.
Em suma, a responsabilidade do caminhão, e consequentemente das empresas
rés e da litisdenunciada, é inconteste.
Há, contudo, questionamento sobre quem conduzia o
caminhão. O que se sabe é que estavam no veículo os réus Leandro e
Geovane, trabalhando para as empresas em questão.
O réu Geovane foi revel e sua oitiva não fora realizada. Nesse
ponto, o réu Leandro aduz ser o caso de reabertura da fase instrutória.
Discordo. O réu Leandro contradiz a informação relatada pela autoridade
policial no boletim de ocorrência lavrado no ato. O agente disse que o
condutor era Leandro (fls. 30), fato que este, agora em juízo, contradisse.
A ação penal de homicídio culposo está em fase recursal (autos
n. 0000369-25.2016.8.26.0651) e serve de diretriz valorativa, além de
subsidiar a análise com outras provas. Primeiro, há o depoimento do réu à
autoridade policial, ainda na fase investigatória. O réu Leandro disse,
basicamente, que estava sem dormir há quarenta e oito horas, por culpa da
pressão excessiva das empresas Seriema e EMMA no cumprimento dos prazos
de frete, e que dormiu e só acordou com o caminhão tombado (fls. 52/53 da
ação penal). Nas alegações finais, o réu sequer suscita a tese de ilegitimidade
passiva (fls. 223/227 da ação penal). O réu, ao final da instrução, foi
condenado por homicídio culposo, aguardando recurso onde, novamente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
7
impugna a autoria do crime.
Destaco, ainda, a negligência dos réus em atualizar a ficha de
horas do caminhão, fato relatado pelo laudo pericial mencionado
anteriormente, e utilizado como fundamento na condenação criminal.
Por essas razões, entendo que o quadro probatório é suficiente
para apontar que o réu era o condutor do veículo e, assim, responsável pelo
acidente em solidariedade com os demais do polo passivo.
A culpa exclusiva do condutor do caminhão, como dito, é
inconteste. O laudo pericial, o depoimento do réu indicando a frágil
visibilidade do caminhão, a ausência de provas apontando eventual
irregularidade na condução da ambulância, e, por fim, a própria condenação
criminal, cuja autoria já está assentada, são elementos suficientes para
isentar o falecido pai das autoras de qualquer influência no acidente.
Sobre a pensão mensal, o único questionamento devolvido
validamente a este E. TJSP é acerca da dependência econômica. Bem, as
autoras eram filhas do falecido, menores de idade, de modo que a prestação de
alimentos é dever legal (CC, art. 1.696; ECA, art. 33), prescindindo de provas
a respeito de dependência econômica, que, no caso, é presumível.
A indenização por danos morais manifesta-se pela perda não
apenas de um ente querido, mas sim do genitor. A idade em que as autoras
amargaram a perda é relevante, pois a infância é notavelmente a época em que
a paternidade (ou maternidade) é mais sentida, momento de maior dependência
e talvez de maior fascínio por parte da prole. A dor, o trauma, a perda do que
estava por vir, tudo isso, numa espécie de turbilhão emotivo, deve ser
sopesado na hora de fixar a indenização. E todos esses fatores estão presentes
no caso de perda do pai ainda na infância.
Os critérios para aferir o montante foram razoavelmente
atendidos. O fato é gravo e suas repercussões de extrema seriedade, causando
marcas indeléveis na vida das autoras, que agora trilharão sem o pai pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
8
veredas da vida. O grau de culpa do agente é intenso, pois, em extrema
negligência, dormiu ao volante. Não há culpa concorrente a minorar os
valores. As condições econômicas dos ofensores são, à exceção dos
condutores e da seguradora litisdenunciada, compatíveis com a indenização.
Por fim, os precedentes do C. STJ fixam entre trezentos e quinhentos
salários-mínimos o valor dos danos morais, revelando que o valor fixado pelo
i. Juízo a quo é aquém dos patamares estimados pelo Tribunal da Cidadania
(REsp n. 959.780/ES, 3a T., DJu 6.5.2011). Cito, por exemplo, o precedente
REsp n. 1.837.195/RJ, 3a T., DJu 6.10.2020, onde o C. STJ fixou duzentos mil
reais para cada autor, o dobro da presente ação.
Com amparo nesses fundamentos, mantenho a indenização por
danos morais nos patamares fixados inicialmente.
Por fim, restam as costumeiras teses da Nobre Seguradora, todas
usualmente rejeitadas por esta C. Câmara. Reproduzo as assertivas que
alicerçam o não provimento.
Quanto ao tema dos consectários legais (correção monetária e
juros moratórios), a ré Nobre se encontra em liquidação extrajudicial, cujo
regramento legal dispõe sobre a não incidência de correção monetária e de
juros moratórios a partir da decretação da liquidação (Lei n. 6.024/74, art. 18,
d e f). A despeito da clareza dos artigos, o caso dos autos não reúne o suporte
fático para sua incidência. A obrigação, originalmente, é de seu segurado, o
qual naturalmente não goza dos benefícios mencionados. Nesse sentido,
destaco precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara que rejeitou a tese desta
embargante (cf. AI n. 2243673-35.017.8.26.0000, Des. Rel. Virgílio de
Oliveira Júnior, 21a C., DJu 21.5.2018; EDcl n. 1001291-02.2016.8.26.0505,
Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a C., DJu 23.6.2020).
Há também outro viés a ser examinado, que, de igual forma,
repele a pretensão da embargante. Os artigos, como dito, são claros no tocante
à não incidência dos consectários. Não obstante essa clareza, a hermenêutica
que prevalece no C. STJ afasta sua incidência aos processos de conhecimento
(cf. AgInt no AREsp 902.085/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16.02.17, DJe 06.03.17; AgInt no REsp 1.669.141/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2017.8.26.0024 -Voto no
9
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018,
DJe 01.08.2018).
Quanto à necessidade de habilitação do crédito, também não vejo
razões para alteração do julgado. Enquanto não houver formação de coisa
julgada material engendrando crédito em favor do autor, não há como exigir
que este habilite o inexistente. Essa discussão, consequentemente, deve ser
postergada à fase executiva.
Resumindo o voto, não conheço do recurso das corrés Seriema e
EMMA, conheço parcialmente do recurso da litisdenunciada Nobre
Seguradora e, na parte conhecida, não o provejo, resultado que estendo ao
recurso do réu Leandro, culminando com a manutenção da r. Sentença.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso das corrés
Seriema e EMMA, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso da Nobre
Seguradora, e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO e, finalmente,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu Leandro, mantendo, assim, a r.
Sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono das
autoras para vinte por cento sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora